Tribunal: STJ
Processo: 0014069-47.2010.8.13.0358
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856477 - MG (2025/0049228-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: M J N B DA S
ADVOGADO
: VLADIMIR MACEDO DA SILVA - MG056411
AGRAVADO
: O N
ADVOGADO
: MARQUES GUIMARÃES - MG041307
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação declaratória.
2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com a aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
10/06/2025
16/06/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 69e05122-91d6-4d37-a19a-8d68c31e3dfc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856477 - MG (2025/0049228-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: M J N B DA S
ADVOGADO
: VLADIMIR MACEDO DA SILVA - MG056411
AGRAVADO
: O N
ADVOGADO
: MARQUES GUIMARÃES - MG041307
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação declaratória.
2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com a aplicação de multa.
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):
Examina-se agravo interno interposto por M J N B DA S, contra decisão
da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial que
interpusera, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso
I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ação: declaratória de inexistência de relação jurídica apresentada pela
agravante em face de O N.
Agravo interno interposto em:
.
28/03/2025
Concluso ao gabinete em: 09/05/2025.
Sentença: julgou improcedente o pedido.
Acórdão: negou provimento aos recursos interposto pela parte
agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PORTARIA CONJUNTA
N° 1.025/PR/2020. RETOMADA GRADUAL DAS ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RECURSO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO DE NÃQ CONHECIMENTO.
- O prazo de interposição do recurso de apelação é de 15 dias úteis
(art. 219 c/c art. 1.003, §5o, ambos do CPC).
- Considerando que a retomada gradual das atividades
jurisdicionais do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância ocorreu
Documento eletrônico VDA47490116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:11:11
Código de Controle do Documento: 0ee2c56a-20c2-46f1-b092-21eefdb17be4

a partir do dia
, nos termos do art. 1o, §6o, da Portaria Conjunta
01/10/2020
n° 1.025/PR/2020, mostra-se intempestivo o recurso de apelação por meio
físico protocolizado fora do prazo legal.
- Deve ser mantida a decisão monocrática que nega seguimento ao
recurso de apelação manifestamente intempestivo.

Recurso especial: alega violação dos art. 386, VI e 1.022, II e III, do CPC.
Decisão unipessoal: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da incidência da súmula 182 do STJ, com base no art. 21-E, V,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno: nas razões do presente recurso, a agravante sustenta a
negativa de prestação jurisdicional, bem como a inaplicabilidade das Súmulas 284
do STF e 182 do STJ.
É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):
A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto pelos
agravantes, com base nos seguintes fundamentos:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de indicação do ponto
omisso, contraditório ou obscuro - Súmula 284/STF, ausência de afronta ao
art. 1.022 do CPC e Súmula 284/STF (art. 386 do CPC).
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente: Súmula 284/STF (art. 386 do CPC).
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida". (e-STJ, fl. 773)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo não impugnou,
consistentemente, o fundamento referente à incidência da Súmula 284/STF
(quanto ao art. 386, VI, do CPC).
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual
se subsume perfeitamente ao presente recurso.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
Documento eletrônico VDA47490116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:11:11
Código de Controle do Documento: 0ee2c56a-20c2-46f1-b092-21eefdb17be4

determina o art. 1.021, §1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de ser
desprovido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no §4o do art. 1.021 do CPC/15.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Documento eletrônico VDA47490116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:11:11
Código de Controle do Documento: 0ee2c56a-20c2-46f1-b092-21eefdb17be4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.856.477 / MG
Número Registro: 2025/0049228-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00140694720108130358 10358100014069009 140694720108130358
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M J N B DA S
ADVOGADO : VLADIMIR MACEDO DA SILVA - MG056411
AGRAVADO
: O N
ADVOGADO : MARQUES GUIMARÃES - MG041307
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M J N B DA S
ADVOGADO : VLADIMIR MACEDO DA SILVA - MG056411
AGRAVADO
: O N
ADVOGADO : MARQUES GUIMARÃES - MG041307
TERMO
Documento eletrônico VDA48266532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:29:11
Código de Controle do Documento: 6df30fc9-206f-40d3-b46e-863e484ce086

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
10/06/2025
16/06/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:29:11
Código de Controle do Documento: 6df30fc9-206f-40d3-b46e-863e484ce086